Tribunal: TJDFT
Processo: 0751155-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Processo : 0751155-58.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 255181463 dos autos originários n. 0706829-10.2025.8.07.0001), que indeferiu os pedidos de penhora de percentual da remuneração do executado e de valores mantidos em previdência privada, sob o fundamento de impenhorabilidade de tais verbas, e determinou à exequente, aqui agravante, a indicação de bens penhoráveis, sob pena de suspensão da execução e instauração de prescrição intercorrente. A agravante alega que a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT admite a mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservada a dignidade do devedor. Defende a possibilidade de penhora de parte da remuneração, diante do esgotamento de todos os meios ordinários de localização de bens. Argumenta que o executado é servidor público vinculado à Polícia Civil do Estado da Bahia, com rendimentos regulares e vínculo previdenciário junto à FUNPREV/BA. Enfatiza que a dívida executada, no valor de R$ 38.296,70, não foi quitada, não havendo bens passíveis de penhora localizados por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Diante desse cenário, requer a penhora de até 30% da remuneração líquida do executado, observada a razoabilidade e a preservação do mínimo existencial. Sustenta ainda a penhora de valores mantidos em previdência privada fechada (FUNPREV), argumentando que, embora a decisão tenha considerado tais valores impenhoráveis por seu caráter alimentar, a jurisprudência mais recente do STJ e do TJDFT admite a relativização da impenhorabilidade, desde que não demonstrado o uso desses valores para a subsistência do devedor. Ressalta que o executado não comprovou qualquer necessidade alimentar vinculada ao fundo de previdência e não demonstrou número de dependentes, despesas ou qualquer outro fator que obste a constrição. Aduz que a decisão agravada viola os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo, ao inviabilizar a constrição de valores e condicionar o regular prosseguimento do feito à indicação de bens penhoráveis pela exequente, sob pena de prescrição intercorrente. Alega que tal medida afronta os arts. 139, IV, e 797 do CPC, ao transferir integralmente à exequente o ônus pela localização de patrimônio passível de penhora, obstando, assim, a satisfação do crédito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para autorizar a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos mensais percebidos pelo executado e, sucessivamente, a penhora dos valores mantidos na previdência privada administrada pela FUNPREV/BA, até o limite do débito exequendo. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Anoto, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos o REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP, sob a relatoria do Min. Raul Araújo, atrelados ao Tema 1.230: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Todavia, descabe a suspensão deste feito em razão do tema repetitivo em referência, porque há determinação de sobrestamento somente dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Passo ao exame da medida liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso a ser analisada com maior profundidade no julgamento meritório, não há elemento nos autos evidenciando o periculum in mora. Na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da penhora na forma solicitada, sem qualquer prejuízo à exequente. A propósito, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo. Diversamente, a decisão combatida apenas indeferiu a penhora de percentual de salário e do saldo em plano de previdência e determinou a indicações de bens à penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do CPC. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator